Tribunal: TJBA
Processo: 8002068-83.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002068-83.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUESTÃO PRÉVIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS A EQUIPAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.049,26, correspondente à quantia despendida com indenização securitária paga ao segurado, em razão de danos elétricos ocasionados por variação de tensão na rede de distribuição.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa;
(ii) a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano;
(iii) a validade da prova documental produzida;
(iv) a necessidade de prévio requerimento administrativo;
(v) a responsabilidade civil da concessionária pelos danos elétricos;
(vi) a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão prévia de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que a parte ré não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno, operando-se a preclusão, além de ser o magistrado o destinatário da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando suficientes os elementos constantes dos autos (art. 371 do CPC).

No mérito, restou demonstrado que os danos suportados pelo segurado decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consubstanciada em variação de tensão na rede da concessionária.

A autora comprovou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 18.049,26, operando-se a sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos dos arts. 786 e 934 do Código Civil.

A prova documental acostada aos autos, composta por laudos técnicos, relatório de sinistro e comprovante de pagamento, evidencia o nexo causal entre o evento danoso e a falha do serviço, não tendo a ré se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Igualmente, não procede a tese de necessidade de prévio requerimento administrativo, porquanto o acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Configurados o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 18% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor atualizado da condenação.

TESE DE JULGAMENTO

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por variação de tensão na rede de distribuição, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, quando demonstrados o dano e o nexo causal por prova documental suficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002068-83.2024.8.05.0079
, em que figuram como
apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em conhecer do Apelo da ré e negar provimento
ao recurso,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

1